Tribunal: STF
Processo: HC 211757
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HUMBERTO MARTINS, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 714.381/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, em cumprimento de pena em regime fechado, decorrente de condenação a 10 anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, requereu a progressão de regime ao Juízo das Execuções Penais, que assim decidiu: 



    Verifico que o sentenciado cumpre pena por crime hediondo. Ademais, é de se ressaltar que, não bastasse a hediondez estatuída em abstrato na lei penal (art. 1º, I, da Lei 8.072/90), a análise do caso permite concluir que o crime praticado pelo sentenciado foi deveras grave, porquanto, da análise da denúncia e sentença condenatória juntada aos autos, 0225681- 89.2017.8.13.0313 (eis que concorreu com seu irmão no delito de homicídio qualificado, auxiliando-o à ceifar a vida de sua ex-companheira de forma brutal). Tal fato revela que aspectos pessoais do apenado, em tese, desaconselham sua liberdade, o que demanda análise mais acurada do pedido de progressão. 



    Para tais casos, é de se ressaltar que o mero atestado carcerário não é bastante para a análise do requisito subjetivo, já que, repito, a gravidade do delito praticado pelo apenado revela que é necessária análise de aspectos psicossociais que não são aferíveis por simples constatação de bom comportamento no estabelecimento prisional. 



    Logo, emerge a importância do exame criminológico, elaborado por profissionais aptos a constatar diversos aspectos da psique do apenado, que revelarão a segurança de se colocá-lo em regime que lhe possibilite o cumprimento de pena fora do estabelecimento prisional. 



    […]



    A jurisprudência dos tribunais superiores a respeito do tema admite a realização do exame criminológico, desde que fundamentada a decisão que o determinou. Neste sentido, a súmula nº 439, do STJ: “admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”. 



    No mesmo sentido, a súmula vinculante nº 26 estatui que: 



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. 



    […]



    Ante ao exposto, atento às peculiaridades do caso, determino que seja oficiado o estabelecimento prisional para que providencie a realização de exame criminológico do apenado no prazo máximo de 60 dias. 



    Sendo impossível o cumprimento da providência determinada, deverá o estabelecimento prisional, além de certificar nos autos a impossibilidade, encaminhar o sentenciado para realização de PIR pela Comissão Técnica de Classificação e ao setor competente da Administração Estadual para realização do presente exame criminológico. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) com o advento da Lei 10.792/2003, restou dispensado a necessidade da realização de exame criminológico para avaliar o preenchimento dos requisitos subjetivos para fins de concessão de benefícios prisionais; (b) o paciente fez jus à progressão ao regime semiaberto em 20 de novembro de 2021; e (c) a gravidade da conduta pelo qual o paciente foi condenado, por si só, não enseja a necessidade automática de realização do exame criminológico, a qual deve ser aferida mediante a indicação de fatos concretos ocorridos no curso da execução penal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, determinando ao juízo singular que afaste a necessidade de realização do exame criminológico, bem como para que enfrente o pedido de progressão de regime formulado nos autos, com base no PIR e atestado carcerário acostados aos autos.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente